Tribunal: TJES
Processo: 0001764-87.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001764-87.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBERSON DA SILVA PESSOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
m
enta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE EMPREGO OU PROFISSÃO. TRANSPORTADOR DE CARGA. DESVIO DE MERCADORIA. INVERSÃO DO TÍTULO DA POSSE. DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de emprego ou profissão, previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 02 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, em razão da apropriação de 11 toneladas de sal refinado iodado, recebidas legitimamente para transporte e entrega ao destinatário final. O apelante sustenta ausência de dolo específico, insuficiência probatória, atipicidade da conduta por se tratar de conflito contratual de natureza civil e, subsidiariamente, requer redução da pena, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita qualificada; (ii) estabelecer se houve dolo específico de inversão da posse e assenhoramento definitivo da carga; (iii) determinar se a conduta configura mero inadimplemento contratual de natureza civil ou ilícito penal; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada por boletim de ocorrência, notas fiscais, recibos de frete, contrato de transporte, documentos de transporte eletrônico e nota fiscal de devolução parcial que demonstram o prejuízo causado pela não entrega de 11 toneladas de sal.
4.
A autoria delitiva recai de forma segura sobre o apelante, responsável direto pelo transporte e entrega da carga, conforme documentos de frete, depoimentos testemunhais e confissão judicial.
5.
O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela harmonia entre prova documental, declarações das testemunhas e interrogatório do acusado, afastando a alegação de insuficiência probatória e a incidência do princípio
in dubio pro reo.
6.
O dolo específico de apropriação resta caracterizado pela retirada deliberada da carga do local de entrega, pela exigência de pagamento de R$ 10.000,00 para devolução da mercadoria e pela destinação particular dada ao produto.
7.
O crime de apropriação indébita consuma-se com a disposição da coisa alheia como se própria fosse, sendo irrelevante a obtenção de lucro econômico direto pelo agente.
8.
A conduta praticada extrapola os limites do mero inadimplemento contratual civil, pois o recorrente não apenas deixou de entregar a carga, mas dela dispôs voluntariamente, causando prejuízo patrimonial à vítima.
9.
A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea diante da expressiva quantidade de mercadoria apropriada, correspondente a quase um terço da carga transportada, legitimando a exasperação da pena-base.
10.
A compensação parcial entre a agravante da re,incidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada observa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585.
11.
A incidência da causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, foi corretamente aplicada em razão da apropriação ter ocorrido no exercício da atividade profissional de transportador de cargas.
12.
A reincidência do apelante impede a fixação do regime inicial aberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, II, 59, 61, I, 65, III, “d”, 168 e 168, § 1º, III; CPP, art. 386, III, V e VII; Lei 9.503/1997, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2126673/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.10.2022, DJe 17.10.2022; TJES, APCr 0016349-90.2016.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 29.01.2020, DJES 10.02.2020; STJ, Tema Repetitivo 585
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se

de recurso de apelação criminal interposto por
DEBERSON DA SILVA PESSOA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (fls. 208/211-v).

De acordo com a peça acusatória de fls. 02/03, no dia 13 de setembro de 2017, na localidade de Rio Claro, zona rural do Município de Santa Maria de Jetibá, o denunciado apropriou-se de 11 toneladas de sal refinado iodado que estavam em sua posse e detenção legítimas, as quais haviam sido recebidas em razão de sua profissão de motorista e transportador de cargas, pertencentes à empresa Serv Sal do Nordeste Ltda.

Conforme apurado nas investigações, o denunciado foi contratado para realizar o transporte de 35 toneladas de sal da empresa até a propriedade do cliente Igor Ingle Kerckhoff. Ao chegar ao local de destino e iniciar o procedimento de descarregamento do veículo, restando ainda 11 toneladas no interior do caminhão, o denunciado retirou-se abruptamente do local alegando ter sido destratado pelos trabalhadores do destinatário, levando consigo o caminhão e o restante da mercadoria alheia.

Consta, ainda, que o coordenador de logística da empresa vítima, Alisson Ranielli Oliveira de Andrade, tentou solucionar o impasse amigavelmente por telefone, oportunidade em que o denunciado, agindo de forma extremamente agressiva e proferindo ofensas verbais, declarou que somente efetuaria a entrega do remanescente da carga, caso lhe fosse pago o valor de R$ 10.000,00.

No dia seguinte, em novo contato realizado por um funcionário, o acusado declarou que providenciaria a entrega das 11 toneladas por meio de um amigo assim que seu veículo saísse de uma oficina mecânica. Contudo, tal promessa não se concretizou, tendo o réu deixado de atender aos telefonemas e mensagens da empresa vítima, dando destinação particular ao sal, o que acarretou um prejuízo material no valor de R$ 2.420,00 para a empresa Serv Sal do Nordeste Ltda, correspondente ao montante da carga não entregue, conforme a nota fiscal eletrônica de devolução parcial de fls. 10.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, qual seja, apropriação indébito qualificada pelo exercício de emprego ou profissão, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma integral da sentença para que seja absolvido com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que: a) não restou comprovado o dolo específico de apropriação, uma vez que o réu não vendeu, não ocultou e não obteve proveito econômico com o sal, tratando-se de mero desentendimento operacional no descarregamento; b) as provas são frágeis e insuficientes, baseadas em relatos indiretos; c) a conduta é atípica e o conflito possui natureza estritamente civil e contratual, incidindo o princípio da intervenção mínima.

Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada com fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Todavia, após analisar detidamente o caderno probatório reconstruído sob o crivo do contraditório judicial, concluo que tais alegações não encontram respaldo nos elementos fáticos documentados no processo. Explico.

Isso porque, o crime de apropriação indébita, capitulado no artigo 168, do Código Penal, protege o patrimônio contra condutas de agentes que, tendo recebido legitimamente a posse ou a detenção de coisa alheia móvel, invertem de forma dolosa o título dessa posse, passando a comportar-se em relação ao bem como se fossem seus proprietários legítimos, dispondo da coisa de forma a não restituí-la ou não lhe dar a destinação previamente ajustada.

In casu
, a materialidade do referido crime está amplamente demonstrada por meio de robusta prova documental, destacando-se: o Boletim de Ocorrência número J2017070001418, lavrado em 02 de outubro de 2017 perante a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 08 e 09); a Nota Fiscal Eletrônica número 000040573, emitida em 06 de setembro de 2017 pela empresa Serv Sal do Nordeste Ltda, detalhando a venda de 35 toneladas de sal refinado iodado ao comprador Igor Ingle Kerckhoff (fls. 13); o Recibo de Pagamento de Frete número 070303 (fls. 14); o Contrato de Frete e Carreto assinado pelo motorista Breno da Silva Zardo (fls. 15); as cópias dos cheques nominais emitidos em favor do apelante Deberson da Silva Pessoa como pagamento pelo transporte da mercadoria (fls. 16 e 17); o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTe) número 24395, indicando Deberson da Silva Pessoa como o transportador responsável pela carga do veículo de placa ODB7466 (fls. 18); e, por fim, a Nota Fiscal Eletrônica de devolução parcial número 000040927, emitida em 29 de setembro de 2017, atestando o prejuízo da empresa vítima decorrente da não entrega de 11 toneladas de sal, avaliadas em R$ 2.420,00 (fls. 10).

A autoria do crime, da mesma forma, recai de maneira evidente sobre o apelante, restando comprovado que ele era o proprietário do caminhão Mercedes Benz, modelo Axor, placa ODB7466, e que assumiu a responsabilidade direta pela guarda, transporte e entrega da carga de sal a partir do Município de Linhares até o destino final em Santa Maria de Jetibá.

O corréu Breno da Silva Zardo, em depoimento detalhado prestado na esfera policial às fls. 17 e 18 do Volume 001, Parte 03, esclareceu que sua participação se limitou a conduzir o veículo carregado com as 35 toneladas de sal de Mossoró até a cidade de Linhares, onde reside o apelante Deberson. Breno asseverou que, ao chegar em Linhares, entregou as chaves do veículo e a responsabilidade pela carga a Deberson, dirigindo-se para sua própria residência, cabendo exclusivamente ao apelante realizar o trajeto final e efetuar a entrega das mercadorias ao cliente em Santa Maria de Jetibá. Revelou, ademais, que o valor total do frete foi fechado diretamente por Deberson, o qual lhe pagou apenas uma comissão de R$ 200,00, restando pendente o pagamento de R$ 1.400,00.

O comprador e destinatário da carga, Igor Ingle Kerckhoff, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório (fls. 163), descreveu de forma nítida a conduta perpetrada pelo apelante no dia 13 de setembro de 2017.

A testemunha relatou que o caminhão transportando as 35 toneladas de sal chegou ao seu estabelecimento, situado na zona rural de Santa Maria de Jetibá, e que os seus funcionários deram início ao descarregamento do produto. Igor asseverou que, após descarregarem aproximadamente 24 toneladas do insumo, o apelante Deberson, demonstrando irritação com o tempo de descarregamento e aparentando estar alterado, interrompeu o procedimento de forma unilateral, entrou na cabine do caminhão e evadiu-se do local levando consigo as 11 toneladas de sal restantes que ainda estavam sobre a carroceria.

Destacou, outrossim, que encontrou diversos sacos de sal caídos e rasgados ao longo da estrada após a fuga do caminhão conduzido pelo apelante, confirmando que a carga foi em parte dispersada e perdida por ato voluntário do réu, sem que houvesse qualquer autorização para a retirada da mercadoria.

No mesmo sentido, o coordenador de logística da empresa Serv Sal do Nordeste Ltda, Alisson Ranielli Oliveira de Andrade, declarou perante a autoridade policial (fls. 23) que foi contatado pelo comprador Igor informando sobre a fuga do caminhoneiro com parte da carga. Alisson relatou que, ao telefonar para Deberson a fim de obter esclarecimentos e solicitar o retorno ao local para entrega do produto, o apelante respondeu de forma extremamente agressiva, desrespeitando o interlocutor com palavras de baixo calão e condicionando de forma explícita a devolução e entrega das 11 toneladas de sal remanescentes ao pagamento imediato da vultosa quantia de R$ 10.000,00 pela empresa, valor este completamente alheio ao frete contratado.

As declarações de Alisson são corroboradas pelo termo de declaração de Laércio Delfino de Melo, preposto da empresa vítima (fls. 21), que confirmou o desvio de quase um terço da carga contratada pelo réu e a exigência de valores abusivos para a devolução das mercadorias. Ainda que, no dia seguinte, o chefe de faturamento Fábio tenha conseguido contato com o apelante e este tenha prometido enviar um amigo para realizar a entrega do sal após um suposto conserto em seu caminhão, tal conduta serviu apenas para protelar a ação da vítima, tendo em vista que o apelante cortou definitivamente os canais de comunicação, não entregou o produto e deu destinação particular à mercadoria que lhe fora confiada.

O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo (mídia audiovisual ao ID 17377483 / fls. 164), apresentou confissão qualificada ao admitir a prática dos fatos materiais descritos na exordial acusatória. Deberson confirmou que, de fato, retirou o caminhão do estabelecimento de descarregamento antes que os funcionários concluíssem a retirada das 35 toneladas de sal, alegando que estava sendo ‘enrolado’ pelos trabalhadores e que precisava honrar outro contrato de frete agendado com a empresa Brametal no município de Linhares.

Confessou expressamente que saiu do local levando as 11 toneladas de sal remanescentes e que, ao invés de devolvê-las à empresa transportadora ou guardá-las para restituição, jogou grande parte da carga de sal ao longo da estrada durante o percurso e colocou o restante da mercadoria na carroceria da caminhonete de seu cunhado para que fosse levada e utilizada em sua propriedade rural.

Reforçando a higidez da condenação, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). 4. Tendo a condenação sido embasada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o agente se apropriou de verba trabalhista devida à sua cliente, da qual tinha posse temporária em razão de sua profissão de advogado, bem como que a defesa não comprovou as suas alegações referentes à existência de fato impeditivo da pretensão acusatória, a pretensão de absolvição demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. Quanto à violação do disposto no art. 156 do CPP, as instâncias de origem decidiram em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual cabe à defesa a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória, tendo incidência, no caso, a súmula n. 83/STJ. De toda forma, se o depósito teria sido simulado, a questão deveria gravitar em torno dos R$ 48.000,00, e não apenas dos R$ 8.000,00 dados como apropriados indevidamente. 6. A questão referente à inversão do ônus
probandi
não chegou a ser apreciada pelo Tribunal de origem, nem foi suscitada nas razões dos embargos declaratórios, o que enseja a aplicação dos enunciados das súmulas 282 e 356/STF. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2126673 DF 2022/0144411-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Diante desse cenário probatório robusto, a alegação de insuficiência de provas revela-se desprovida de fundamento. Há perfeita harmonia e convergência entre a prova documental amparada nos registros fiscais, os depoimentos detalhados das testemunhas de acusação e a própria admissão dos fatos pelo acusado em seu interrogatório judicial, o que afasta qualquer possibilidade de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

De igual modo, a tese defensiva acerca da ausência do dolo específico de apropriação, sob o argumento de que a conduta do recorrente configurou mero descumprimento de obrigação civil decorrente de atrito contratual ou operacional na descarga, sem a intenção de assenhoramento definitivo da mercadoria
(animus rem sibi habendi),
também não merece prosperar, já que o dolo é o elemento subjetivo exigido pelo artigo 168, do Código Penal, consistente na vontade livre e consciente de inverter o título da posse de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, passando a dispor dela como se proprietário fosse.

Nessa perspectiva, a consumação do delito ocorre precisamente no momento em que o agente exterioriza essa intenção de assenhoramento, praticando atos de disposição física ou jurídica da coisa, ou recusando-se de forma injustificada a devolvê-la ao legítimo proprietário.

No caso em comento, a inversão dolosa da posse ficou evidenciada por meio de condutas concretas e sucessivas praticadas pelo apelante, que superam por completo os contornos de um mero inadimplemento de contrato de transporte, consubstanciada, sobretudo, no fato de que ao invés de buscar os canais adequados para registrar eventual insatisfação com a morosidade no descarregamento ou pleitear civilmente indenização por estadia ou atraso, o recorrente optou por se retirar do local com 11 toneladas de sal de propriedade alheia, insumo este que estava sob sua guarda exclusivamente para fins de transporte e entrega ao destinatário indicado na nota fiscal de fls. 13.

Além disso, a postura do apelante ao exigir da empresa transportadora o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 para efetuar a entrega do sal que restava em seu poder revela, de forma inequívoca, que ele passou a utilizar a mercadoria como se fosse sua, estabelecendo condições e valores abusivos para a sua liberação, agindo de forma incompatível com a condição de simples detentor ou mandatário da carga.

Por fim, o ato de disposição material praticado pelo apelante afasta qualquer dúvida sobre o dolo de apropriação. Em seu interrogatório judicial, o próprio réu confessou que, inconformado com a situação, descartou parte das 11 toneladas de sal na estrada e destinou o remanescente ao seu cunhado, que levou o produto para uso em sua propriedade rural.

Destarte, o descarte voluntário de parte da mercadoria e a doação de outra porção a terceiros constituem a expressão máxima do comportamento daquele que atua como se proprietário fosse do bem alheio, consumando o crime de apropriação indébita.

A alegação de que o réu não obteve proveito econômico direto com a conduta ou que não vendeu o produto apropriado é irrelevante para a tipicidade penal. O tipo penal do artigo 168, do Código Penal – diferente do crime de estelionato previsto no art. 171, CP -, não exige a obtenção de lucro ou enriquecimento sem causa como elementar do crime. O que a norma penal incrimina é o apossamento e a disposição do bem alheio como se fosse próprio, violando o dever de custódia e restituição decorrente da posse legítima anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1. Como cediço, para a caracterização do crime de apropriação indébita é necessário a demonstração de que o agente agiu com dolo de se apossar do bem posteriormente à posse da coisa. 2. As provas dos autos evidenciam, no entanto, que, por meio fraudulento, o acusado induziu a vítima a erro, já com a intenção de obter a vantagem patrimonial ilícita, amoldando-se, portanto, a conduta no tipo penal previsto no art. 171, caput, do CPB. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0016349-90.2016.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/01/2020; DJES 10/02/2020).

Nessa ordem de ideias, inviável acolher a tese de atipicidade da conduta ou de desclassificação para conflito de natureza meramente civil. O inadimplemento contratual civil ocorre quando o transportador, por entraves logísticos, mecânicos ou operacionais, deixa de entregar a mercadoria no prazo ou local estipulado, mas resguarda a integridade do patrimônio sob sua custódia, colocando-o à disposição do contratante para devolução ou nova destinação. Ao contrário, o desvio doloso de quase um terço da carga para descarte em via pública e destinação a parentes configura grave ofensa ao patrimônio, ultrapassando os limites da esfera cível e atraindo a incidência legítima da tutela penal.

Subsidiariamente, a defesa pugna, ainda, pela redução da pena imposta ao recorrente, com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contudo, constata-se que na primeira fase da dosimetria, ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias em que o crime foi cometido, consignando os seguintes fundamentos:

“As circunstâncias em que o crime foi cometido desfavorecem o acusado, sobretudo diante da quantidade da carga apropriada (11 toneladas), quase 1/3 do montante total contratado pela vítima”.

No ponto, considerando que as demais circunstâncias judiciais se mostraram neutras ou favoráveis, a pena-base foi fixada em um ano e nove meses de reclusão, além de vinte dias-multa, considerando a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão e a máxima de 4 (quatro) anos, cominadas ao tipo penal.

Ou seja, a exasperação da reprimenda básica se encontra perfeitamente motivada e atende aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. A quantidade de mercadoria apropriada pelo apelante é de fato expressiva, totalizando 11 toneladas de sal refinado iodado, o que equivale a quase um terço de todo o carregamento transportado. A magnitude do desvio e a consequente extensão do prejuízo causado à empresa transportadora revelam que as circunstâncias do crime extrapolaram de forma significativa a normalidade do tipo penal, justificando uma resposta penal mais severa na fixação da pena de partida.

Ademais, sabe-se que não há no ordenamento jurídico pátrio a obrigatoriedade de aplicação de critérios matemáticos rígidos ou frações fixas para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. O legislador conferiu ao magistrado sentenciante uma margem de discricionariedade vinculada e motivada para mensurar o aumento que se afigure necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, o incremento acima do mínimo legal se mostra inteiramente proporcional à gravidade concreta das circunstâncias do fato (apropriação de 11 toneladas), devendo ser mantida a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea qualificada (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), uma vez que o réu admitiu ter retirado o caminhão com o sal e dado destinação diversa à carga, embora tenha tentado justificar a conduta sob o manto de pendências contratuais.

Por outro lado, restou comprovada a presença da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o apelante possui condenação penal anterior transitada em julgado nos autos do Processo nº 0011548-88.2014.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 307, da Lei 9.503/1997, com trânsito em julgado ocorrido em 01 de agosto de 2016 (anterior ao fato em julgamento, ocorrido em 13 de setembro de 2017).

Destarte, agindo em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo representativo do Tema 585, o magistrado de primeiro grau procedeu à compensação parcial entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/12 (um doze avos), e fixando a reprimenda intermediária em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, inexistindo qualquer reparo a ser feito nesta etapa.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, o Juízo exasperou a reprimenda no patamar de um 1/3 (um terço), alcançando a pena final de 02 (dois) anos, 6 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, patamar que não deve ser alterado.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa técnica pleiteia a fixação do regime aberto. No entanto, tal pretensão encontra óbice no disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, já que o apelante ostenta a condição de reincidente, circunstância que, por si só, impede a imposição do regime mais brando, mesmo diante do montante de pena aplicado (inferior a quatro anos de reclusão), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele NEGO provimento
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)